Tribunal: TJMT
Processo: 1019717-06.2022.8.11.0041
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Recurso Inominado no 1019717-06.2022.8.11.0041.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrentes: CARLA MACHADO VIEIRA, MARILSON MENDES RIBEIRO e REGINALDO CELESTINO ARAUJO DA SILVA CARDOZO.
Recorridos: ESTADO DE MATO GROSSO e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 30/05/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO E TÉCNICO JUDICIÁRIO – EDITAL No 22/2015/GSCP – CANDIDATOS CLASSIFICADOS NO CADASTRO RESERVA – AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O candidato classificado em concurso público para a formação de cadastro reserva possui mera expectativa de direito à nomeação durante o prazo de validade do certame, daí ressalvadas apenas hipótese excepcionalíssima de preterição arbitrária e imotivada “demonstrada de forma cabal pelo candidato” (STF-Tema 784).
2. “O surgimento, a posteriori, de cargos efetivos durante o prazo de validade do concurso público não gera direito subjetivo à nomeação e dependem, para serem preenchidos, do juízo de conveniência e oportunidade da Administração” (STF-RMS 35671 AgR).
3. Os candidatos remanescentes do cadastro reserva do concurso regido pelo Edital no 22/2015/GSCP carecem de direito subjetivo à nomeação, haja vista que devidamente justificado que “a Administração Pública autorizou nomeações segundo critérios objetivos, escudada em estudo prévio de sua equipe que fez o levantamento dos pontos de gargalo que demandam maior atenção” (TJMT).
4. Situação concreta que se enquadra nas hipóteses acima.
5. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019717-06.2022.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Requisição de Pequeno Valor - RPV]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLA MACHADO VIEIRA - CPF: 700.806.740-20 (RECORRENTE), ROGERIO ANTUNES DOS SANTOS - CPF: 011.358.271-41 (ADVOGADO), MARILSON MENDES RIBEIRO - CPF: 890.940.851-00 (RECORRENTE), REGINALDO CELESTINO ARAUJO DA SILVA CARDOZO - CPF: 695.900.101-30 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0061-50 (RECORRIDO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0061-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023